Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742314-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALACE FERREIRA BARBOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para que regularize a sua peça inicial nos termos indicados pela Procuradoria de Justiça no ID 65137055. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2024 12:14:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator